Tribunal: TJDFT
Processo: 0727582-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727582-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: DAYRLA JHENIS DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FOTO SHOW EVENTOS LTDA em desfavor de DAYRLA JHENIS DA SILVA cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 241660690. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 17 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator